Tribunal: TJSP
Processo: 0008701-90.2011.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – Benefício derivado de auxílio-doença, sem interrupção – Utilização do salário-de-benefício anterior, alterando-se, apenas, o respectivo percentual de 91% para 50% - Precedentes jurisprudenciais - Inteligência do art. 104, § 1o, do decreto no 3.048/99.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – Benefício derivado de auxílio-doença, sem interrupção – Utilização do salário-de-benefício anterior, alterando-se, apenas, o respectivo percentual de 91% para 50% - Precedentes jurisprudenciais - Inteligência do art. 104, § 1o, do decreto no 3.048/99.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Utilização do IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o INPC - Tema no 905 do C. S.T.J., recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

JUROS DE MORA – Aplicação da Lei no 11.960/2009 a partir de sua entrada em vigor – As prestações de trato sucessivo renovam-se mês a mês, devendo ser aplicado o índice de juros vigente à época do vencimento de cada prestação.

EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – Admissibilidade que se restringe à parte incontroversa – Inteligência do art. 919, § 3o, do C.P.C. (antigo art. 739-A, § 3o, do C.P.C./73), da Súmula no 31 da Advocacia-Geral da União e de precedentes do colendo Superior Tribunal De Justiça.

Agravo retido do I.N.S.S. improvido - Apelação do exequente parcialmente conhecida e provida em parte – Apelo voluntário autárquico parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0008701-90.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado MARIO
ROBERTO DE LEMOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo retido do I.N.S.S.;
conheceram em parte do apelo do credor e, na outra, deram parcial provimento; e deram
parcial provimento ao recurso da autarquia. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18264
APELAÇÃO No 0008701-90.2011.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
MARIO ROBERTO DE LEMOS
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
MARIO ROBERTO DE LEMOS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
EMENTA
ACIDENTÁRIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-
ACIDENTE Benefício derivado de auxílio-doença, sem
interrupção Utilização do salário-de-benefício anterior,
alterando-se, apenas, o respectivo percentual de 91% para
50% - Precedentes jurisprudenciais - Inteligência do art.
104, § 1o, do decreto no 3.048/99.
CORREÇÃO MONETÁRIA Utilização do IGP-DI até 11
de agosto de 2006, passando a incidir o INPC - Tema no 905
do C. S.T.J., recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG -
Diante da medida provisória no 316, depois convertida na
lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores
em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
JUROS DE MORA Aplicação da Lei no 11.960/2009 a
partir de sua entrada em vigor As prestações de trato
sucessivo renovam-se mês a mês, devendo ser aplicado o
índice de juros vigente à época do vencimento de cada
prestação.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO Admissibilidade que se
restringe à parte incontroversa Inteligência do art. 919, §
3o, do C.P.C. (antigo art. 739-A, § 3o, do C.P.C./73), da
Súmula no 31 da Advocacia-Geral da União e de
precedentes do colendo Superior Tribunal De Justiça.
Agravo retido do I.N.S.S. improvido - Apelação do
exequente parcialmente conhecida e provida em parte
Apelo voluntário autárquico parcialmente provido.
Vistos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação de ambas as partes contra a r. sentença de fls.
127/130, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução para determinar a retificação do cálculo apresentado pelo embargado, com a
alteração da Renda Mensal Inicial (R.M.I.) de acordo com o art. 104, § 1o, do Decreto no
3.048/99, ou seja, o salário-de-benefício a ser aplicado é o mesmo do auxílio-doença,
monetariamente corrigido.
Determinou-se, ainda, que as parcelas em atraso deveriam ser
corrigidas monetariamente pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação e, após, pelo IPCA-
E, aplicando-se a Lei no 11.960/09 a partir de 30.06.09 quanto aos juros moratórios, bem
como deixou de condenar ao pagamento de verbas de sucumbência, pois recíproca, e
ante a isenção legal. Por fim, encaminhou os autos ao contador para o cálculo,
prosseguindo no processo da execução, com posterior expedição de precatório
Em apelação o exequente sustentou que:
a) o correto seria calcular a R.M.I. do auxílio-acidente com base na
média dos 80% melhores salários-de- contribuição, nos termos dos artigos 28 e 29,
inciso II da Lei no 8.213/91
b) não se aplicaria a Lei no 11.960/09 em relação aos juros moratórios,
pois, além de não se aplicar aos casos previdenciários, ofenderia a coisa julgada;
c) aplicar-se-ia, a partir de agosto/2006, o INPC para a correção
monetária, conforme art. 41-A da Lei no 8.213/91;
d) em abril/2006 o governo teria concedido aumento real de 1,742%;
que deveria ser aplicado ao reajuste do benefício.
O I.N.S.S., por sua vez, reiterou, em preliminar, o agravo retido de fls.
103/108 e, no mérito, sustentou que deveria ser aplicada a TR a partir da vigência da Lei
no 11.960/09, pois o C. STF não teria declarado inconstitucional a aplicação de tal
índice de correção monetária, vez que a decisão proferida na ADI 4357 ainda não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sido publicada e não houve, portanto, modulação dos seus efeitos.
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, o envio dos
autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, possibilitando a sua
impugnação (garantia do contraditório e ampla defesa) antes da expedição do precatório.
Apelos tempestivos, devidamente recebidos, processados e com
contrarrazões das partes.
Houve juntada de petições e documentos pelo credor (fls. 185/198 e
210/211-).
Ante possível prevenção da Desembargadora Maria Gabriella P. S.
Sacchi, foi formalizada consulta ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, o qual encaminhou os autos ao antecessor desta cadeira.
Posteriormente foram requisitados os autos principais destes embargos
à execução, com o devido apensamento (fls. 227).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi erigido sob a égide
do C.P.C./73, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as disposições do N.C.P.C.,
conforme estampado no seu art. 14.
Feita essa observação, passa-se à apreciação conjunta dos apelos,
autárquico e do credor, eis que engastados.
Por oportuno, registre-se que se encontra prejudicada qualquer
discussão acerca do recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do
disposto no art. 1007, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”
No mais, impende ressaltar que a matéria arguida no agravo retido
erigido pelo ente público se confunde com o mérito do seu recurso de apelação, de sorte
que com ele será apreciada.
O apelo do credor não pode ser conhecido na parte em que pleiteou a
aplicação do índice de correção referente ao aumento real, pois inexistente pedido
expresso na impugnação; aliás, em nenhum momento da fase executiva a matéria foi
levantada.
Se o credor nada alegou no decorrer dos embargos à execução quanto
à incidência dos aumentos reais para fins de atualização dos valores, incabível a
arguição de tal tema na apelação, especialmente porque essa questão não foi objeto do
contraditório.
Assim, essa matéria não foi trazida no momento oportuno, de modo
que ocorreu a preclusão.
Dito isso, os recursos, do exequente e do ente público, merecem
parcial guarida.
No concernente à correção monetária, o V. Acórdão proferido na
fase de conhecimento (fls. 299/304 dos autos em apenso), com data de julgamento em
25/03/2008, determinou: “No tocante à adequação das prestações atrasadas, atualiza-
se cada uma desde seu vencimento mensal pelo IGP-DI, somando-se o valor de todas
para refazer o total de débito, afastado o critério preconizado no Recurso de Revista no
9.859/74, enquanto no cálculo para obtenção da renda mensal inicial a ser implantada,
valerão os índices previdenciários”.
Impende ressaltar que em 14.03.2013 o Excelso Pretório declarou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
inconstitucionalidade da Lei n.o 11.960/09, quanto à utilização da TR como fator de
correção. De outro lado, o E. STF modulou a declaração de
inconstitucionalidade, em março de 2015, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que
se manteriam válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios
expedidos no âmbito da administração pública federal, até dezembro de 2013, ou seja,
antes do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, a qual instituiu o IPCA-
E como fator de atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014; o
que, todavia, não é o caso dos autos, pois de fato o precatório/requisitório sequer
foi expedido.
Vale lembrar que a declaração de inconstitucionalidade tem, em
princípio, os mesmos efeitos da nulidade. Lei inconstitucional é nula "ipso iure"; a
eficácia dessa declaração é "ex tunc", ou seja, desde o momento em que a lei -
flagrantemente inconstitucional - entrou em vigor.
Há situações, todavia, em que lei, mesmo inválida, gera efeitos que
não podem ser desprezados e devem ser convenientemente regulados. Uma dessas
hipóteses é a modulação, cujos parâmetros estão regulados no art. 27 da Lei no 9.868/99,
vazado nos seguintes termos:
“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.
[destaquei em negrito]
A modulação é, como se vê, uma medida excepcional, pois, como já
dito, lei inconstitucional é lei inválida.
Diante da modulação efetuada pelo E. S.T.F., em março de 2015, que
atingiu somente os precatórios, esta Colenda Câmara tem admitido a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
11.960/09 para a correção monetária nos casos em que o pagamento do precatório
ocorreu até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no 12.919/13, que entrou
em vigor em janeiro de 2014.
Entretanto,
admitir-se
a
aplicação
de
lei
reconhecidamente
inconstitucional, no presente caso, seria, s.m.j., uma aberração, pois a declaração
ocorreu antes da apresentação dos cálculos de liquidação.
Não é demais lembrar que, conforme pacífico entendimento da
Excelsa Corte, “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão”
(STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
No mesmo sentido:
1. STF TP Ag. Reg. na Recl. 3.473-9/DF Rel. Min. Carlos
Veloso j. 31.08.2005.
2. STF Reclamação 2.576/SC Rel. Min. Ellen Gracie DJU
20.08.2004.
Portanto, no caso em epígrafe, os valores em atraso deverão ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de
correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma normativo estabeleceu
que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava justamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com atraso pela
Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No concernente aos juros de mora, assevero que a taxa legal incidente sobre as
parcelas devidas a título de benefício acidentário, define-se segundo a lei vigente à data
em que passaram a ser exigíveis, principalmente pelo fato de se renovarem mês a mês,
pois de trato sucessivo; assim, deve ser observada a norma vigente na época da sua
incidência, sob pena de negar-se eficácia às novas regras.
Assim, posicionou-se o Colendo S.T.J., quando do início da vigência do novo
Código Civil:
“...Como os juros de mora são reguladas por normas de direito
material, a regra geral é que as decisões judiciais a seu respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
devem se orientar pela lei vigente à data em que passaram a ser
exigíveis, ou seja, à época de seus respectivos vencimentos. Logo,
tendo a citação da recorrente se dado na vigência do Código Civil
revogado em princípio, os juros devem sujeitar-se à regra do artigo
1.062 do referido diploma. Todavia, com o advento do novo Código
Civil, aquele dispositivo de lei deixou de existir, passando a matéria
a ser disciplinada pelo artigo 406 da novel codificação.
Diante disso, e também, principalmente, do fato de os juros
moratórios renovarem-se mês-a-mês, já que prestação de trato
sucessivo, tenho que, no caso concreto, devem ser regulados, até 11
de janeiro de 2003, data da entrada em vigor da lei 10.406/2002,
pelo artigo 1.062 do Código Civil de 1916 e, a partir de então, pelo
artigo 406 do atual Código Civil. Qualquer outra solução que se
pretendesse dar ao caso acarretaria a aplicação ultra-ativa do
Código Civil revogado, ou então a retroatividade dos comandos do
novo Código Civil, o que seria inadmissível.
É de se ter presente que a taxa de juros moratórios, à luz do antigo e
do novo diploma civil, quando não convencionada, é a legal. Se é a
legal, é a da lei em vigor à época de sua incidência.” (negritei)
(REsp 594486/MG, Relator Ministro Castro Filho, 3a Turma,
Julgado em 02.12.2004)
“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico
no sentido de que o índice de juros da mora previsto no artigo 1.062
do Código Civil de 19161 só é aplicável até a data de entrada em
vigor do novo Código Civil, sem que isso represente retroatividade
da lei nova (art. 406), tratando-se ao contrário, de mera aplicação
imediata. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no Ag 946.962/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, J. 02/09/2008).
“ADMINISTRATIVO. FGTS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO
NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. Os
juros de mora devem incidir na correção do saldo das contas
vinculadas do FGTS ao percentual de 0,5% ao mês até a data de
entrada em vigor do Novo Código Civil. A partir de então, deverá
incidir a Selic (Lei n. 9250/95), taxa que está em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Código Civil de 2002). 2. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 916336/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a
Turma, J. 17/04/2007, DJ 07/05/2007)
“(...) 5. O fato gerador do direito a juros moratórios não é a
existência da ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o
reconheceu), e sim a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-
se de fato gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos
também após a prolação da sentença, a definição da taxa legal de
juros fica sujeita ao princípio de direito intertemporal segundo o qual
tempus regit actum. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida
no período anterior à vigência do novo Código Civil são devidos nos
termos do código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior,
regem-se pelas normas supervenientes. Nesse sentido: REsp
827.287/RN, 1a T., MIn. José Delgado, DJ de 26.06.2006; REsp
803.628/RN, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 18.05.2006.
6. (...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido.” (negritei)
(REsp 822.699-PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
J. em 14.11.2006).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA.
JUROS DE MORA. NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. O entendimento prevalente nesta Corte é no sentido de que "o
pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo,
incidindo a taxa prevista na lei vigente à época do seu vencimento"
(voto-vista proferido pelo Min. Antônio de Pádua Ribeiro no REsp
594.486/MG, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 13.6.2005).
Desse modo, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6%
ao ano, da citação até o advento do novo Código Civil, sendo que a
partir de sua vigência devem ser calculados com base no disposto no
art. 406 do mesmo diploma legal. Nesse sentido: EDcl no REsp
528.547/RJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 1o.3.2004; REsp
594.486/MG, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 13.6.2005;
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 556.068/PR, 1a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Francisco Falcão, DJ de 16.8.2004.
2. Por outro lado, é certo que esta Corte pode rever os valores fixados
a título de reparação por danos morais e materiais, mas tão-somente
quando se tratar de valores ínfimos ou teratológicos. Entretanto,
consideradas as peculiaridades do caso, não se vislumbra qualquer
excesso no valor fixado a título de indenização decorrente de danos
morais, capaz de superar o óbice da Súmula 7/STJ e justificar a
intervenção deste Tribunal Superior.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AG
686.807/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 1a T., J. em 13.09.2005, DJ
10.10.2005).
Impende transcreve excerto do voto da Ministra Carmen Lúcia no AI
764676/RS, Julgado em 14 de setembro de 2009, pronunciando-se a respeito da
aplicabilidade imediata de norma que modifica os juros aplicados contra a Fazenda
Pública:
“(...) 9. Apesar de se ter referido ao precedente do Recurso
Extraordinário 453.740, o acórdão recorrido decidiu pela incidência
de juros moratórios em 12% ao ano, durante todo o período,
considerando-se a data da propositura da ação de conhecimento.
Ressalto o seguinte excerto do voto condutor desse julgado:
“Quanto aos juros moratórios, recentemente reposicionei meu voto
para acompanhar recente decisão do colendo STF (RE no 453.740/RJ,
informativo no 457, decisão ainda não publicada) asseverando a
constitucionalidade do art. 1o -F da Lei no 9.494/1997 a qual
estabeleceu juros de mora em 6% ao ano para a Fazenda Pública em
ações relativas a remunerações de servidores públicos verbis: (...)
Assim, considerada a constitucionalidade do citado dispositivo,
alinho-me ao entendimento firmado no STJ de que 'Na hipótese dos
autos não há que se falar na incidência do art. 406 do Novo Código
Civil - Lei n.o 10.406/2002 em detrimento da norma insculpida no
art. 1o-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.180-35/2001, haja vista que esta, por ser norma especial - para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e
empregados públicos - deve prevalecer sobre norma geral, conforme
regra de hermenêutica preconizada na Lei de Introdução ao Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Civil (EDcl no AgRg no REsp 762545/RS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 01.02.2006 p.
603, grifei)'.
A presente ação de execução foi ajuizada após a vigência da Medida
Provisória 2.225-45/2001 (fl. 02).
Todavia, recentemente, o STJ asseverou, verbis: 'EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
AJUIZAMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA. MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.180-35/2001. NÃO APLICAÇÃO.
A ação coletiva que deu origem ao título executivo foi ajuizada
anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001. O
parâmetro a ser considerado para fins de aplicação ou não da
referida medida provisória é a data do ajuizamento da ação de
conhecimento, e não da ação de execução. Precedentes.
Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes, para fixar
os juros de mora em 12% ao ano. (EDcl no AgRg no REsp
955.088/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 27.03.2008, DJ 28.04.2008 p. 1, grifei)'. No mesmo
sentido: STJ: AgRg no REsp 875.583/RS (6a T., DJ 24.09.2007), REsp
959.939/PR (5a T., DJ 24.09.2007).
Assim, nos termos acima transcritos, e considerando que a ação
coletiva que deu origem ao título executivo ora embargado foi
ajuizada 1995, fl. 61, portanto anteriormente à edição da Medida
Provisória no 2.180-35/2001, os juros de mora devem ser fixados em
12% ao ano, durante todo o período” (fl. 187 grifos nossos).
10. Entretanto, por se tratar de norma de direito material, a limitação
dos juros de mora deve ser aplicada desde o início de vigência do art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória n.
2.180/2001, independentemente da data de ajuizamento da ação.
Nesse sentido: “1. É que, em data recente, decidiu o Plenário desta
Corte, por maioria, com voto oral vencedor nosso, ser constitucional
o disposto no art. 1o-F da Lei Federal n. 9.494/97 (RE n. 453.740,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.02.2007).
2. Do exposto, dou provimento ao recurso, para limitar os juros de
mora, nos termos e desde o início de vigência do art. 1o-F da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
9.494/97” (RE 523.006, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE
1o.6.2007).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA
DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/01. JUROS MORATÓRIOS.
AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL
SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo de
instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República. 2. O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO
AJUIZADA ANTES DA MP N. 2.180/01. ART. 1o-F DA LEI N.
9.494/97.
FIXAÇÃO
NO
PATAMAR
DE
12%
AO
ANO.
PRECEDENTES. 1. O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, que fixa em seis
por cento ao ano os juros moratórios nas condenações impostas à
Fazenda Pública para o pagamento de verbas remuneratórias devidas
a servidores e empregados públicos, é de ser aplicado tão-somente às
ações ajuizadas depois de sua entrada em vigor. Precedentes. 2.
Agravo regimental improvido' (fl. 232). 3. A decisão agravada teve
como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário
a ofensa indireta à Constituição da República. 4. A Agravante alega,
no recurso extraordinário, que teriam sido contrariados os arts. 5o,
caput e inc. XXIV, XXV e LVIII, 37, caput, 97 e 170, inc. III, V e VI, da
Constituição da República. Sustenta que 'não há como considerar
que a data de ajuizamento da ação, por is só, possa gerar direito
adquirido ao percentual de 12% de juros ao ano, ao argumento de
que assim previa a legislação revogada (da época do ajuizamento)'
(fl. 284). Requer a reforma do acórdão recorrido 'para fixar os juros
de mora em 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
redação dada pela MP n. 2.180/2001' (fl. 295). Analisada a matéria
posta à apreciação, DECIDO. 5. Razão jurídica assiste ao
Agravante. 6. Em 28 de fevereiro de 2007, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.
453.740, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 8.3.2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
reconhecendo a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.
Em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição
da República), concluiu-se, naquele julgamento, que a Fazenda
Pública confere igual tratamento aos valores pagos e cobrados de
seus agentes públicos, sejam civis ou militares, quanto ao percentual
de juros de mora. Embora vencida naquele julgamento, adoto o
quanto nele decidido. Por se tratar de norma de direito material, a
limitação dos juros de mora deve ser aplicada desde o início de
vigência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida
Provisória
n.
2.180/2001,
independentemente
da
data
de
ajuizamento da ação. Nesse sentido: '1. É que, em data recente,
decidiu o Plenário desta Corte, por maioria, com voto oral vencedor
nosso, ser constitucional o disposto no art. 1o-F da Lei Federal n.
9.494/97 (RE n. 453.740, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28.02.2007). 2. Do exposto, dou provimento ao recurso, para limitar
os juros de mora, nos termos e desde o início de vigência do art. 1o-F
da Lei n. 9.494/97' (RE 523.006, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma, DJE 1o.6.2007). Dessa orientação divergiu o acórdão
recorrido. 7. Pelo exposto, com fundamento no art. 544, §§ 3o e 4o,
do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo e, desde
logo, parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, para determinar a
incidência dos juros moratórios no percentual de 6% ao ano, desde o
início da vigência do art. 1o-F, com redação da Medida Provisória n.
2.180/2001. Invertidos, nesse ponto, os ônus da sucumbência,
ressalvada eventual concessão da justiça gratuita” (AI 746.268, de
minha relatoria, DJe de 13.4.2009).
11. De se realçar que a ação de execução de sentença contra a
Fazenda Pública foi interposto posteriormente à vigência da referida
medida provisória, tanto que a decisão inicial do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, modificada apenas em embargos infringentes
opostos pelos ora Agravados, já havia aplicado juros de 6% a partir
da vigência daquela norma.
12. Pelo exposto, com fundamento no art. 544, §§ 3o e 4o, do Código
de Processo Civil, dou provimento ao agravo e, desde logo,
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 557, § 1o-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do Código de Processo Civil, para determinar a incidência dos juros
moratórios no percentual de 6% ao ano, desde a data da publicação
da Medida Provisória n. 2.180/2001, que incluiu o art. 1o-F na Lei
9.494/97, observada a recente alteração operada pela Lei n. 11.960
de 29.6.2009. Invertidos, nesse ponto, os ônus da sucumbência,
ressalvada eventual concessão da justiça gratuita.” (negritei)
Anote-se, ainda, outros julgamentos daquela Egrégia Corte no mesmo
sentido:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
JUROS DE MORA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP
2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. 1.
É constitucional a limitação de 6% (seis por cento) ao ano dos juros
de mora devidos em decorrência de condenação judicial da Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos. Precedentes. 2. Aplicação
imediata da lei processual aos processos em curso. 3. Agravo
regimental improvido”. (AgRg no RE 559445/PR, Rel. Mini.
ELLEN GRACIE, 2a T., J. em 26.05.2009) (negritei)
“EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda
Pública. Verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados
públicos. Limitação em 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano. Constitucionalidade reconhecida do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97. Precedente do Plenário. Embargos acolhidos.
Recurso extraordinário parcialmente provido. É constitucional o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97”. (ED-AgReg no AI 565314 /
RJ - RIO DE JANEIRO, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, 1a Turma,
J. em 04/12/2007)
Também o Colendo Tribunal Superior do Trabalho tem decidido do
mesmo modo:
“JUROS DA MORA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-f DA LEI
9.494/97. A incidência dos juros de 0,5% ao mês, com previsão da
Lei 9.494/97, é tema pacífico nesta Corte, cujos precedentes, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunal Pleno, consignam que, não obstante sejam inovações da
Medida Provisória 2.180-35, em sua maioria, de natureza
instrumental-material, entre elas está o art. 1o-F acrescido àquela
Lei
cuja natureza é exclusivamente material, a alcançar, de
imediato, as relações jurídicas de natureza continuativa. Resguarda-
se tão-somente, em observância ao princípio da irretroatividade, o
período anterior à sua edição. Recurso Ordinário a que se dá
provimento”. (ROAG-1664241-39.1993.5.09.0016, Relator Ministro
João Batista Brito Pereira, Tribunal Pleno, publicado no DJU de
23/2/2007). (negritei)
“JUROS DE MORA. CRÉDITO TRABALHISTA. FAZENDA
PÚBLICA. LEI 9.494/97. ART. 1o-f (MP No 2.180/35).
1. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento
no sentido de que, após publicação da Medida provisória no
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei
no 9.494/97, os juros de mora a serem aplicados nas condenações
impostas à Fazenda Pública são de 0,5% ao mês, e não de 1% ao
mês. Prevalência da regra específica que disciplina incidência de
juros de mora contra a Fazenda Pública, em percentual menor que o
previsto pela Lei no 8.177/91 (art. 39).
2. Recurso de revista conhecido e provido”. (TST-RR-100544/2003-
900-04-00, 1a Turma, Rel. Ministro João Oreste Dalazen, DJ
20.05.05). (negritei)
De outro lado, não se pode perder de vista, que a Lei no 11.960/2009 é
norma especial que deve prevalecer sobre a geral, ou seja, a regra do Código Civil deve
ser aplicada em não havendo norma específica que trate do mesmo tema, conforme se
depreende do excerto do EDcl no AgRG no Ag 783748/RJ do Colendo STJ.:
“2. Os juros de mora, na repetição de indébito, conforme
dispõe o artigo 161, parágrafo único, do CTN, devem incidir no
percentual de 1% (um por cento) ao mês, na ausência de lei especial
que determine a aplicação de taxa diversa.” (negritei)
No que tange à prevalência da Lei Especial quando abarca o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
tema da Lei Geral, de rigor a transcrição de judiciosos trechos de um julgado do Exmo.
Sr. Ministro Aldir Passarinho, no REsp no 890.460-RS, mencionando o voto proferido
no REsp no 680.723/53, em virtude da similaridade, no que se refere à especialidade da
legislação:
“....Todavia, no que toca aos juros vencidos posteriormente à
vigência da Lei n. 10.106/2002, necessário apresentar fundamentos
específicos...
De efeito, a Lei n. 4595/1964, disciplina o Sistema Financeiro
Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional competência
exclusiva para regular as taxas de juros praticadas pelas entidades
sujeitas à dita autoridade monetária, se entender necessário.
Portanto, a temática referente aos juros remuneratórios praticados
no aludido Sistema Financeiro encontra regulação por inteiro e
especial naquele texto legal, sendo oportuno, nessa perspectiva,
invocar a aplicação do comando legal inserto no Decreto-lei n. 4657,
de 04.11.1942, a Lei de Introdução ao Código Civil, que nos
parágrafos 1o e 2o, do artigo 2o, reza:
'Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 3o A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.'
... Tal distinção é abordada muito clara no excerto a seguir, extraído
dos Comentários ao novo Código Civil, da Professora Judith
Martins Costa, obra editada sob a coordenação do Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira, litteris:
'1.4.1. O macro e os microssistemas de juros.
O vigente quadro legislativo permite entrever um 'sistema comum' e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
'dois sistemas especiais' referentes ao tratamento dos juros, cada um
deles sendo desenhado em função da qualificação dos sujeitos
envolvidos e/ou da finalidade do negócio: a) os juros aplicáveis às
relações em que é parte credora entidade integrante do Sistema
Financeiro Nacional, cujo objeto é o crédito negociado como
atividade institucional; b) os juros incidentes às atividades cuja
finalidade é rural, industrial ou comercial; e c) o 'sistema comum',
que apanha todos os demais casos não abrangidos em a) ou em b).
...
Em conclusão, tenho que mesmo para os contratos de agentes do
Sistema Financeiro Nacional celebrados posteriormente à vigência
do novo Código Civil, que é lei ordinária, os juros remuneratórios
não estão sujeitos à limitação, devendo ser cobrados na forma em
que ajustados entre os contratantes, consoante a fundamentação
acima, que lhes conferia idêntico tratamento antes do advento da
Lei n. 10.406/2002, na mesma linha da Súmula n. 596 do E. STF.'
Nesse precedente alusivo aos juros remuneratórios, dois, portanto
foram os fundamentos: o primeiro, o de que a Lei n. 4.595/1964
possui caráter de Lei complementar. O segundo, que a lei contém
disposições especiais, de modo que prevalece, ainda que mais antiga,
sobre a lei de caráter geral, inespecífica do Sistema Financeiro
Nacional, caso do Código Civil vigente.” (destaque em negrito).
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. S.T.F. - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência, afastando-se o recurso do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
De outro lado, quanto ao valor da renda mensal inicial do auxílio-
acidente, pretende o credor a utilização do salário-de-benefício do auxílio-doença como
salário-de-contribuição para cálculo do auxílio-acidente, considerando 80% dos maiores
salários-de-contribuição no cálculo do auxílio-acidente.
Cumpre recordar que a r. sentença outorgou ao obreiro o auxílio-
acidente de 50% a partir do dia seguinte ao da alta médica e o V. Acórdão manteve o
termo inicial do auxílio-acidente, ou seja, sem qualquer interrupção entre os benefícios.
Portanto, no caso dos autos, inexiste controvérsia a respeito do fato de
que o auxílio-acidente foi precedido de auxílio-doença ininterrupto.
Nessa circunstância, qual seja, a prévia concessão de auxílio-doença, a
renda mensal inicial do auxílio-acidente deve ser calculada com base no art. 104, § 1o,
do Decreto no 3.048/99:
“Art. 104. (...)
§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por
cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do
segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-
acidente e será devido até a véspera de início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.”.
Nesse sentido, dentre diversos outros precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.303.604 SP (2010/0073065-6)
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃOCONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE
PRECEDIDO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
RENDA
MENSAL
INICIAL. ART. 104, § 1.o, DO DECRETO N.o 3.048/99.
INAPLICABILIDADE DO ART. 29, § 5.o, DA LEI N.o 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
“Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de
decisão que indeferiu o processamento de recurso especial
fundamentado na alínea a do permissivo constitucional.
O recurso obstado na origem dirige-se contra acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, reformando a
sentença de primeiro grau, determinou a aplicação da regra do art.
29, § 5.o, da Lei n.o 8.213/91 no cálculo de auxílio-acidente precedido
de auxílio-doença.
Nas razões do recurso especial, alega a Autarquia Previdenciária
violação ao artigo 535, inciso I, do CPC, alegando que a Corte de
origem furtou-se a sanar o vício de obscuridade apontado nos
embargos declaratórios.
Outrossim, alega a Autarquia Previdenciária que o acórdão
recorrido, ao entender que a apuração da renda mensal inicial do
benefício de auxílio-acidente deve levar em consideração os salários-
de-benefício recebidos pelo trabalhador a título de auxílio-doença,
violou o artigo art. 29, § 5.o, da Lei n.o 8.213/91, bem como o art. 104,
§ 1.o, do Decreto n.o 3.048/99.
Foram oferecidas as contrarrazões ao recurso especial (fls. 413/416).
É o relatório.
Decido.
Consoante o disposto no art. 544, § 3.o, primeira parte, do Código de
Processo Civil, e verificando estarem atendidos os pressupostos de
admissibilidade, passo ao exame do recurso especial.
De início, não prospera a alegação de que o aresto impugnado
incorreu no vício de obscuridade.
Como é cediço, o vício de obscuridade diz respeito à ininteligibilidade
de qualquer proposição lançada no acórdão embargado.
Em outras palavras, ocorre tal vício quando o acórdão se manifesta
sobre determinada questão de modo incompreensível, o que, in casu,
não ocorreu. (v.g. AgRg no AG 815.856/SP, 6.a Turma, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 13/08/2007.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Não subsiste, portanto, a alegada ofensa ao art. 535, inciso I, do
Estatuto Processual Civil.
No mais, melhor sorte assiste à Autarquia Previdenciária.
No caso em tela, o benefício de auxílio-acidente do Autor foi
precedido do benefício de auxílio-doença, razão pela qual deve ser
aplicado à espécie o art. 104, § 1.o, do Decreto n.o 3.048/99, segundo
o qual "O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por
cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do
segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-
acidente e será devido até a véspera de início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado." (grifei)
Vale registrar que, apenas quando intercalado o período em que o
segurado esteve em gozo de benefícios por incapacidade com período
de atividade - portanto, contributivo -, haverá possibilidade de se
fetuar novo cálculo para o benefício de auxílio-acidente, o que não é
o caso dos autos.
Por oportuno, confira-se o seguinte julgado, in verbis:
"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ANÁLISE DO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR
DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ORIGINADO DE
AUXÍLIODOENÇA. RENDA MENSAL INICIAL. CORREÇÃO DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994.
NÃO-APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50%.
POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o IRSM de fevereiro
de 1994 é aplicável ao salários-de-contribuição que, efetivamente,
integraram o período básico de cálculo.
2. Tendo o benefício de auxílio-acidente sido originado de auxílio-
doença e a renda mensal inicial calculada com base nos salários-de-
benefícios anteriores aos auxílios-doença, não faz jus o segurado à
revisão pleiteada.
3. Em se tratando de matéria previdenciária, posteriores alterações
legislativas promovidas pela Lei 9.032/95, favoráveis aos segurados,
alcançam as situações jurídicas concretizadas (EREsp 324.380/SC,
Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 3/6/02).
4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1.008.627/MG, 5.a Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
de 15/06/2009 - grifei.)
Por fim, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em
que foram apreciadas hipóteses semelhantes ao caso em tela, in
verbis:
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃOCONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE
PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RENDA
MENSAL INICIAL. ART. 104, § 1.o, DO DECRETO N.o 3.048/99.
INAPLICABILIDADE DO ART. 29, § 5.o, DA LEI N.o 8.213/91.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL." (AG 870.334/MG, Rel.a
Min.a LAURITA VAZ, DJe de 07/05/2010)
"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
ORIGINADO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DEVE SER EFETUADO
COM BASE NOS TRINTA E SEIS ÚLTIMOS SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO
PROVIDO." (REsp 671.209/SP, Rel.a Min.a MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe de 20/08/2009)
Ante o exposto, com arrimo no art. 544, § 3.o, primeira parte, do
Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento
para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
afastar, no presente caso, a aplicação do disposto no art. 29, § 5o, da
Lei n.o 8.213/91.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 02 de agosto de 2010.
MINISTRA LAURITA VAZ Relatora”
(sem grifos e destaques no original)
Destarte, no particular, não havendo intervalo entre os benefícios,
lícito concluir que o segundo decorre do primeiro, devendo, portanto, o cálculo do
auxílio-acidente considerar o mesmo salário-de-benefício outrora determinado,
alterando-se, apenas, o respectivo percentual - de 91% para 50% -, assim sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
fundamento a pretensão contida nas razões de apelação do credor sobre o valor da
renda mensal inicial do benefício precedido de auxílio-doença.
Anote-se ser plenamente viável a expedição de precatório da parte
incontroversa, pois o executado pretende, apenas, dar início ao moroso processo que é
o pagamento por meio do precatório, de valor sobre o qual não há qualquer dúvida. Não
é razoável reter todo o crédito somente porque se discute uma ínfima fração.
Nessa conformidade, a Segunda Turma do E. S.T.J., no julgamento do
REsp no 1114934/RS, Relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, assim se
pronunciou sobre o tema:
“No atinente à aplicação do art. 739, § 2o, do CPC, e com
fulcro neste dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento de que a execução da parte incontroversa constitui
execução definitiva, sendo possível a expedição de precatório do valor
a ela pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não
embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à sistemática
constitucional do precatório prevista no art. 100, § 4o, da
Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 730 do Código de
Processo Civil. A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente
possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à
parte incontroversa do débito”.
Note-se que o entendimento do E. S.T.J. é pacífico no sentido da
possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa:
“(...) 4. A consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça expressa o entendimento de que, segundo o estabelecido no
art. 739, § 2o, do CPC, é possível a expedição de precatório sobre a
parcela incontroversa da dívida (posto que não embargada), mesmo
na hipótese de a União (Fazenda Pública) ocupar o pólo passivo na
ação de execução”. (EREsp 721.791/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro
José Delgado, Corte Especial, julgado em 19/12/2005, DJ 23/04/2007
p. 227) (...) 5. Inadmitir a expedição de precatórios para aquelas
parcelas que se tornaram preclusas e, via de conseqüência,
imodificáveis, é atentar contra a efetividade e a celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
processual” (STJ, 1a Turma, Resp 1125582/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
j. 21.09.2010).
“A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de
que, nos termos do art. 739, § 2.o, do Código de Processo Civil, é
possível a expedição de precatório da parte incontroversa em sede de
execução contra a Fazenda Pública, sem que isso implique ofensa à
sistemática constitucional dos precatórios” (STJ, 5a Turma, Resp
803113/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.06.2009).
Confira-se a propósito mais decisões do C. S.T.J.:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. EMBARGOS PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
ALUSIVO
À
PARTE
INCONTROVERSA
DA
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE.
ART.
739,
§
2o,
DO
CPC.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante jurisprudência firme do STJ, nas execuções contra a
Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório relativamente
à parte incontroversa da dívida, a despeito da existência de embargos
parciais à execução, pendentes de julgamento. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag
936583/PR.
Relator
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP).
SEXTA
TURMA. J. 19/03/2009.)
“PROCESSUAL
CIVIL
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO
PARCIAIS EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO À PARTE
INCONTROVERSA DA DÍVIDA POSSIBILIDADE.
1. A oposição de embargos parciais, porque não impugnada toda a
pretensão executória, possibilita seja cindida a execução, que deve
prosseguir em relação à parte incontroversa, a teor do art. 791, I, do
CPC.
2. A execução da parte incontroversa não é provisória, mas definitiva.
3. Sistemática compatível com as EC's 30/2000 e 37/2002 e com a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
10.524/2002. Precedentes da Corte Especial.
4. Embargos de divergência não providos”. (EREsp 759405/PR.
Relatora MINISTRA ELIANA CALMON. CORTE ESPECIAL. J.
30.06.2008).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
CONTRA
O
INSS.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
PELA PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 1. Em se
tratando de execução contra a Fazenda Pública, fundada em sentença
transitada em julgado, a impugnação parcial não impede o seu
prosseguimento, com a expedição de precatório (ou, se for o caso, de
requisição de pequeno valor), relativamente à parte não impugnada,
como prevê o art. 739, § 2o, do CPC. Tratando-se de parcela
incontroversa, tanto na fase cognitiva, quanto na fase executória, está
atendido, em relação a ela, o requisito do trânsito em julgado previsto
nos §§ 1o e 3o do art. 100 da CF. 2. Não se aplica à hipótese a
vedação constitucional de expedição de precatório complementar,
estabelecida no § 4o, do art. 100, da CF (EC no 37/2002). A
interpretação literal desse dispositivo - de considerar simplesmente
proibida, em qualquer circunstância, a expedição de precatório
complementar ou suplementar -, levaria a uma de duas conclusões,
ambas absurdas: ou a de que estariam anistiadas de pagamento todas
e quaisquer parcelas ou resíduos de dívidas objeto da condenação
judicial não incluídas no precatório original; ou a de que o
pagamento de tais resíduos ou parcelas seria feito imediatamente,
sem expedição de precatório, qualquer que fosse o seu valor. Assim, a
proibição contida no citado dispositivo deve ter seus limites fixados
por interpretação teleológica, de conformidade, aliás, com a expressa
finalidade para que foi editado: a de evitar que, na mesma execução,
haja a utilização simultânea de dois sistemas de satisfação do credor
exeqüente: o do precatório para uma parte da dívida e o do
pagamento imediato (sem expedição de precatório) para outra parte,
fraudando, assim, o § 3o, do mesmo art. 100, da CF. 3. Recurso
especial a que se nega provimento”. (RESP 200401310780, RESP -
RECURSO ESPECIAL - 680674, Relator(a): TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Sigla do órgão: STJ, Órgão julgador: PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
TURMA, Fonte: DJ DATA:30/06/2006 PG:00169)
No mesmo sentido, segue recente entendimento desta Augusta
Câmara:
“Agravo de Instrumento. Execução. Expedição de precatório relativo
à valor incontroverso. Possibilidade. Inteligência do art. 100, par.
4o., da Constituição Federal, do art. 535, par. 4o, do Código de
Processo Civil/2015 e da Súmula 31 da AGU.
Recurso provido”. (Relator (a): Marcos de Lima Porta; Comarca:
Mauá; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 30/05/2017; Data de registro: 05/06/2017)
“ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO REFERENTE A VALOR INCONTROVERSO -
POSSIBILIDADE.
É cabível a expedição de precatório referente a valor incontroverso.
Súmula 31 da AGU e precedentes do STJ.
Recurso provido”. (Relator (a): João Negrini Filho; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 11/04/2017; Data de registro: 20/04/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO
PARA
PAGAMENTO
DE
VALOR
INCONTROVERSO

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

PERTINÊNCIA
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido em parte”. (Relator (a): Nazir David Milano Filho;
Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 25/10/2016; Data de registro:
09/11/2016)
O assunto já se encontra tão sedimentado que a própria Advocacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Geral da União editou a Súmula no 31, com o seguinte teor:
"É cabível a expedição de precatório referente à parcela
incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda
Pública."
Ademais, da quitação do débito, embora parcial, também se aproveita
ao devedor ante a diminuição de encargos moratórios e de atualização monetária.
Destarte, não existe óbice para processamento da fase executiva e,
consequentemente, expedição de precatório com base no valor incontroverso, aplicando-
se efetividade a prestação jurisdicional, preservando-se os interesses de todos os
litigantes.
Por fim, deverá o autor ofertar novo cálculo do débito, de acordo com
as premissas traçadas, que poderá ser aferido pelo devedor, bem como pela contadoria
oficial, de modo a acolher parcialmente o apelo do ente público.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo retido
do I.N.S.S.; conheço em parte do apelo do credor e, na outra, dou parcial
provimento; e dou parcial provimento ao recurso da autarquia.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator